Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002499-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (EMBARGANTE), PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS - CNPJ: 13.119.975/0001-85 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO SOBRE VALOR TIDO COMO INCONTROVERSO. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 535, § 4º DO CPC E TEMA 28/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em face de decisão monocrática que manteve decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que afastou o uso do IGP-DI como índice de correção e indeferiu a expedição de precatório com base em valor supostamente incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à aplicação do artigo 535, § 4º do CPC/2015 e do Tema 28/STF, conforme suscitado pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de específica finalidade, destinado a integrar ou esclarecer a decisão quando nela houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente a questão relativa à expedição de precatório do valor tido como incontroverso, fundamentando expressamente que, apesar da concordância da Fazenda Pública com os cálculos da contadoria judicial, o juízo de origem constatou que tais cálculos estavam equivocados.

5. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros fundamentos, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio, sendo suficiente que exponha de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, finalidades estranhas à natureza integrativa deste recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão quando este manifesta expressamente as razões pelas quais indeferiu a expedição de precatório do valor tido como incontroverso, fundamentando que os cálculos da contadoria judicial foram considerados equivocados pelo juízo de origem.

2. O magistrado não está obrigado a analisar expressamente cada dispositivo legal invocado pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, § 4º, 926, 927, III, e 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6/3/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 6/3/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/3/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração nº
1002499-83.2025.8.11.0000
opostos por
Adm Do Brasil Ltda
e
outros
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelos embargantes em desfavor do
Estado de Mato Grosso.

O agravo interno, por sua vez, insurgiu-se contra a decisão monocrática que havia negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença que afastou o uso do IGP-DI como índice de correção e indeferiu a expedição de precatório com base em valor supostamente incontroverso.

Nas razões dos embargos de declaração, os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à apreciação do artigo 535, § 4º do CPC/2015 e do Tema 28/STF, com aplicação imediata segundo entendimento disposto nos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC/2015 (Id. 286891362).

Sustentam os embargantes que "
é fato incontroverso nos autos que tais valores não foram contestados pelo embargado. Ou seja, tornaram-se líquidos e certos, passíveis de levantamento
", razão pela qual requerem o provimento dos embargos para afastar o vício da omissão apontado (Id. 286891362, fl.02).

Apesar de devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (Id. 286952390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de específica finalidade, destinado a integrar ou esclarecer a decisão quando nela houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

No caso em apreço, os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 535, § 4º do CPC e do Tema 28/STF.

Contudo, após detida análise do acórdão embargado, verifica-se que
não assiste razão aos embargantes
.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente a questão relativa à expedição de precatório do valor tido como incontroverso, consignando expressamente que:

"
Lado outro, no que se refere ao pedido de expedição de precatório do valor tido como incontroverso, novamente, não prospera a irresignação
.

Tal se dá, pois nada obstante a Fazenda Pública tenha concordado com os cálculos realizados pela contadoria judicial, o juízo a quo em decisão posterior, constatou que os cálculos realizados pelo aludido órgão, encontravam-se equivocados, vejamos:

'Assim, o cálculo realizado pela contadoria encontra-se equivocado com relação ao percentual a ser observado título de majoração, pois aplicou a majoração recursal arbitrada pelo E. TJMT de 1% sobre o valor final de honorários. Desta forma, devendo ser retificado para que a majoração de 1% (um por cento) sobre o percentual fixado, ou seja, 10% ATÉ 200 SALARIOS MINIMOS, acrescidos de 1% (igual a 11%), e assim sucessivamente nas faixas subsequentes, 8,00% DE 200 SALARIOS MINIMOS A 2.000 SALARIOS, acrescidos de 1% (igual a 9%)
'.

Dessa forma, como na prática, não há valores incontroversos, incabível o pleito do pagamento de valores incontestáveis
" (Id. 285230374, fl.08).

Como se vê, o acórdão embargado manifestou expressamente as razões pelas quais indeferiu a expedição de precatório do valor tido como incontroverso, fundamentando que, embora a Fazenda Pública tenha concordado com os cálculos da contadoria judicial, o juízo
a quo
constatou que tais cálculos estavam equivocados, razão pela qual inexistiam, na prática, valores incontroversos que ensejassem a expedição de precatório.

Ademais, há de se ressaltar que o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL. LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Dessa forma, tendo em vista a ausência de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 1022 do Código de Processo civil, o não acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025